Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739693-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEONARDO FRANCO AMARAL RECLAMADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de concessão de eficácia suspensiva, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão do Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília/DF, que nos autos no 0735616-77.2020.8.07.0016, ao deferir medidas protetivas em favor da suposta ofendida, nomeou a reclamante para patrocinar os interesses do suposto ofensor, LEONARDO FRANCO AMARAL, sem que ele tenha sido intimado anteriormente (ID 19512702). Esclarece que, na origem, DAYANE MARCELA DA SILVA, ex-companheira de LEONARDO FRANCO AMARAL, apontado como ofensor, requereu medidas protetivas em razão das condutas narradas na Ocorrência Policial no 2.587/2020 – DEAM, a saber, supostas infrações penais de injúria e ameaça. Acrescenta que, por meio de decisão proferida em 09.09.2020, o d. Juízo reclamado deferiu medidas protetivas em favor da suposta ofendida e, no mesmo ato, nomeou provisoriamente a Defensoria Pública para atuar na defesa do autuado. Em síntese, alega a reclamante que a decisão proferida não merece subsistir pois não se concebe a sua nomeação, de ofício, antes mesmo da intimação do interessado. Argumenta que a parte tem o direito de escolher o seu patrono e, não fosse suficiente, não cabe ao d. Juízo presumir a hipossuficiência econômica do autuado que, no caso concreto, é contador e trabalha no Ministério da Saúde. Requer, portanto, a concessão de eficácia suspensiva para determinar a imediata suspensão da nomeação da Defensoria Pública, para acompanhamento do feito até a análise do mérito da presente reclamação e/ou até a manifestação da parte contrária interessada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para revogar a nomeação provisória da Defensoria para acompanhar o feito. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à fata de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, a reclamante alega que o Juízo incorreu em error in procedendo, uma vez que, ao deferir medidas protetivas em favor da ofendida, nomeou a Defensoria Pública, de ofício, para patrocinar os interesses do ofensor, sem que ele tenha sido intimado previamente e manifestado a intenção de receber os benefícios da assistência judiciária gratuita. Eis o teor da decisão guerreada: Trata-se de pedido formulado por DAYANE MARCELA DA SILVA no sentido de que lhes sejam asseguradas medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em face de supostas condutas perpetradas por LEONARDO FRANCO AMARAL. O pleito veio acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial no 2.587/2020- DEAM. É o breve relatório. DECIDO. O parágrafo 1o, do artigo 19, da Lei no 11.340/2006 dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. A presente ocorrência policial tem por objeto as supostas infrações penais de injúria e de ameaça. Consta do termo de declaração da vítima: “(...)que conviveu maritalmente com LEONARDO FRANCO AMARAL, por aproximadamente 4 (quatro) anos, esclarecendo que possuem uma filha em comum: L. F. A. D. S., de 1 ano e 4 meses. Segundo a declarante, LEONARDO possui perfil bipolar, inconstante e agressivo, já tendo agredido física e verbalmente a OFENDIDA em ocasiões anteriores, todavia nunca registrou ocorrência policial contra o companheiro. Informa que LEONARDO faz uso de substâncias entorpecentes (maconha), acrescentando que ele fica mais calmo quando está sob efeito de tal substância. Relata que o relacionamento foi marcado por muitas humilhações, principalmente pelo fato da declarante ser dependente financeira de LEONARDO. Informa que, em maio do corrente ano, não sabendo precisar a data, foi agredida fisicamente, após uma discussão, ocasião em que LEONARDO apertou fortemente seu pescoço e a ofendeu, chamando-a de ''LIXO'', não restando marcas dessa agressão. Aduz que passou o último fim de semana na casa de sua genitora e, ao retornar para casa, na segunda-feira, dia 07/09/2020, o casal já iniciou uma discussão, em razão de tarefas domésticas, ocasião em que LEONARDO passou a ofendê-la, dizendo: ''volta para aquele inferno que é isso que você merece... MONSTRO... BUNDA RACHADA... qualquer mal que acontecer à minha filha a culpa é sua...''. Em seguida, LEONARDO passou a exigir que a declarante deixasse imediatamente a casa dele, exigindo a entrega das chaves da casa, dizendo: ''ME DÁ AGORA... SENÃO VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER... SAI DA MINHA CASA AGORA''. Informa que chegou a ligar para a polícia militar, solicitando que uma viatura fosse ao local. Esclarece que LEONARDO também ligou, alegando que a declarante quem o estava agredindo. Narra que sua irmã foi até o local para busca-la e não sabe informar se alguma viatura foi até lá. Que LEONARDO não permitiu que a declarante pegasse nenhum dos pertences/documentos dela e da filha, e que saiu apenas com a roupa do corpo. Que voltou a residir com sua genitora, no Paranoá/DF. Que LEONARDO ainda se negou a entregar o celular da declarante e enviou mensagem para a genitora dela, proibindo-a de entrar na casa e dizendo que deixaria os pertences dela em uma delegacia. (...)”. Conforme relatado pela requerente, ela manteve relacionamento com o requerido por 4(quatro) anos e, desse relacionamento, adveio uma filha em comum de 1(um) ano e 4 (quatro) meses. Contou que, em 07/09/2020, devido a uma discussão relacionada a tarefas domesticas, o requerido teria proferido injúrias contra ela, bem como a ameaçado. Nessa oportunidade, o requerido teria exigido que a requerente deixasse imediatamente sua casa, não permitindo que ela levasse consigo seus bens. Quanto aos bens da requerente e da filha menor que estariam sob posse do requerido, ressalto que, conforme informação contida no Termo de Requerimento de Medida Protetiva, na ocorrência policial n. 2587/2020 (ID. 71798324 - Pág. 10), mesmo tendo a delegacia de polícia entrado em contato com o requerido para a restituição dos bens, ele teria se recusado a entregar. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Desta feita, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006 DETERMINO a LEONARDO FRANCO AMARAL, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar da data desta decisão, nestes autos ou no processo principal, respeitada a prorrogação automática prevista no art. 5o da Lei n. 14.022 de 07/06/2020: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação. c) RESTITUIÇÃO de bens da ofendida, bem como da sua filha menor L. F. A. D. S, indevidamente subtraídos pelo agressor. Apesar de constar que o requerido teria se negado a entregar os bens pertencentes à filha em comum das partes, não foi noticiada informação de violência contra a menor. Assim, por terem as partes uma filha em comum, as visitas a serem realizadas pelo genitor deverão ser efetivadas por terceira pessoa, de modo a garantir a efetividade das medidas protetivas concedidas à vítima. Portanto, a requerente deverá indicar, nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a terceira pessoa a efetivar os direitos de visita. Caso a vítima não faça indicação alguma, caberá ao genitor apontar terceira pessoa, no mesmo prazo. O requerido fica advertido que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas, poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. (...) Uma vez que retomada da atuação da Defensoria Pública perante este juízo, conforme Ofício n. 18/2020-DPDF/NAJDEFMUL, e considerando que o autuado não constituiu advogado nos autos, bem como, conforme informação nos autos, transparece ser pessoa hipossuficiente, nomeio provisoriamente a Defensoria Pública (até que o autuado nomeie outro defensor, entendendo-se, no silêncio, que não tem interesse de mudá-lo) para atuar em defesa do autuado. Ressalte-se que o autuado deverá ser intimado de que poderá, a qualquer momento, constituir advogado nos autos, juntando instrumento de procuração. Dê-se vista à Defensoria Pública. (...) Expedidas as devidas intimações, arquive-se a medida, trasladando-se ao inquérito policial o respectivo espelho de distribuição, comunicando-se ao Órgão Ministerial. (ID 19512706, págs. 37/40. Grifou-se). Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que assiste razão ao reclamante. Com efeito, observa-se dos autos que se trata de procedimento ainda em fase inicial, no qual foram deferidas, em 09.09.2020, medidas protetivas em favor da ofendida, ex-companheira do ofensor. Obviamente e por se tratar de procedimento no qual urge seja proferida decisão inaudita altera pars, a fim de se resguardar a integridade física e psíquica com brevidade, o ofensor ainda não foi intimado e, justamente por esse motivo, não pode se manifestar acerca da hipossuficiência que poderia justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Ademais, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça quanto à necessidade de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado, em caso de inércia do patrono constituído, ANTES de nomear-lhe defensor dativo. Raciocínio semelhante deve ser adotado no presente caso pois ao ofensor sequer foi oportunizada a escolha de seu patrono. A seguir transcreve-se precedentes acerca da necessidade de intimação prévia do acusado antes da nomeação de defensor dativo. Confira-se: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ e STF. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016). De modo contrário, permanecendo inerte o acusado, proceder-se-á à nomeação da Defensoria Pública. 3. No caso em exame, a inexistência injustificada de intimação do advogado constituído e do réu para nomeação de novo defensor constitui nulidade, pois evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança, eiva reforçada, ainda, pela dispensa, por ocasião da audiência de instrução, de três testemunhas arroladas pela defesa, as quais, em seu entender, seriam fundamentais para o deslinde do processo. 4. Recurso provido para declarar a nulidade a partir da defesa prévia, devendo ser intimado o paciente para indicação de defensor de sua escolha. (RHC 101.833/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) (Grifou-se); PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, antes da nomeação de defensor dativo, o réu deve ser intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, no caso de inércia do patrono anteriormente constituído, sob pena de nulidade absoluta. Reclamação com pedido julgado procedente. (Acórdão 1211042, 07144896820198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, violado o direito do ofensor escolher o seu patrono e diante da impossibilidade de se presumir a hipossuficiência que autorizaria o patrocínio pela Defensoria Pública, é o caso de se deferir o pedido de liminar. Assim, DEFIRO a liminar para revogar, em parte, a decisão proferida pelo d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília APENAS QUANTO À NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar os interesses do ofensor, até o julgamento da presente reclamação, ou, até que ele manifeste sua intenção em ser por ela assistido, situação que deverá imediatamente ser comunicada. Dispenso as informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, § único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Retifique-se a autuação para que consta como reclamante a Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR